Tribunal: TJMT
Processo: 1000904-80.2021.8.11.0035
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000904-80.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atr
aso]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSENI JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 452.097.581-68 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVIDO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CAUSA SUSPENSIVA. SERVIDORA MUNICIPAL.PROFESSORA. PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL.PLEITO DE REAJUSTE PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO A MENOR. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PAGAMENTO DEVIDO.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE PROVIDO E DO RECLAMADO NÃO PROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2.

In casu
, restou evidente que o requerido deixou de aplicar o padrão de cálculo referencial atinente ao piso salarial nacional do magistério, correspondente ao coeficiente do Nível 3 Classe C, conforme dispõe o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica Municipal de Alto Garças (Lei Municipal n. 813/2010).

3.
Portanto, é devido o pagamento das diferenças salariais não recebidas pela autora, respeitado a prescrição quinquenal.

4.
Havendo causa interruptiva da prescrição, decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatório, uma vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

5. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante provido e do reclamado não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:
a)
RECONHECER o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes progressão funcional para a classe C nível 3 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010;
b)
CONDENAR, o requerido MUNICIPIO DE ALTO GARCAS a pagar à Requerente quantia certa, a título retroativo, correspondente às diferenças entre os valores devidos e os efetivamente pagos, considerando o seu nível e classe, respeitada a prescrição quinquenal;
c)
reconhecer a prescrição das diferenças salariais anteriores ao quinquênio de propositura da demanda, sob o fundamento de que o Município não tem aplicado os coeficientes previstos no Plano de Cargos e Salário

A parte reclamante requer a reforma parcial da sentença, a fim de que o marco prescricional seja alterado em virtude do protocolo do requerimento administrativo.

O Município recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito, requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Contrarrazões, pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023